Tribunal: STF
Processo: AI 493494
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Indenização
por dano moral. Princípios do contraditório e ampla defesa. Ofensa
reflexa. Precedente. 3. Fixação da condenação em salários mínimos
vigentes à época. Possibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a
 que se nega provimento